Tribunal: TJBA
Processo: 8000855-46.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000855-46.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: FABIOLA MONTEIRO ALVES

Advogado(s)
:
IGOR NOVAES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1 - Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de consignação em pagamento cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo falha na prestação de serviço bancário que impediu o adimplemento regular do contrato, validando os depósitos realizados e condenando os réus ao pagamento de indenização moral em razão de cobranças indevidas.

2 - A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço apta a afastar a mora da consumidora e legitimar a consignação, bem como se a cobrança de valores a título de “custas” em fase extrajudicial, sem a existência de ação judicial, configura prática abusiva e enseja responsabilização solidária do banco e do escritório de cobrança.

3 - Restou comprovado que a instituição financeira deu causa ao inadimplemento ao não disponibilizar meios adequados para pagamento, ao passo que o escritório de advocacia extrapolou os limites de sua atuação, realizando múltiplas cobranças e contatos insistentes, além de exigir valores indevidos a título de “custas” inexistentes, conduta abusiva que configura ato ilícito e enseja dano moral indenizável, impondo-se a manutenção integral da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos, inclusive quanto à condenação solidária dos apelantes ao pagamento de indenização por danos morais, bem como majorando os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/(BA), 15
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator